Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (AGRAVADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (AGRAVADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 20% DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATÉ 50 SALÁRIOS MINIMOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA SALDAR A DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de penhora de salário demanda a demonstração inequívoca de que se esgotaram todos os meios para saldar a dívida, incluindo busca de bens e outros para quitar a obrigação. Contudo, o agravante não demonstra nos autos o esgotamento dos meios de forma efetiva, de forma que a execução deve ocorrer menos onerosa ao devedor, considerando ainda a impenhorabilidade do salário, por não ser superior a 50 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002596-54.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCIO GOMES LOUZADA, GERALDO ANDRE VICTORAZZO E F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário nos autos de Execução de título extrajudicial no 0001544-63.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
MARCIO GOMES LOUZADA, GERALDO ANDRE VICTORAZZO E F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME,
que indeferiu a penhora do salário em 20%.

O agravante sustenta que, se trata de ação de execução em trâmite desde 2013 e, tendo em vista a dificuldade em encontrar bens penhoráveis, o agravante requereu a penhora de 20% do salário do agravado GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO; a impenhorabilidade do salário não é absoluta; fundamenta a possibilidade da penhora, eis que estamos diante de pessoa que ocupa cargo proeminente, em empresa de atuação internacional, atuando como Diretor Executivo; o agravado declara salário de R$ 23.711,56; a penhora de 20% dos rendimentos de GERALDO em nada interferirá na dignidade do devedor e de sua família, tendo em vista que o valor remanescente será mais do que suficiente para arcar com as despesas atinentes ao núcleo familiar; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinada a penhora de 20% do salário do agravado, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário nos autos de Execução de título extrajudicial no 0001544-63.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
MARCIO GOMES LOUZADA, GERALDO ANDRE VICTORAZZO E F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME,
que indeferiu a penhora do salário em 20%.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A pretensão de penhora de salário demanda a demonstração inequívoca de que se esgotaram todos os meios para saldar a dívida, incluindo busca de bens e outros para quitar a obrigação.

Contudo, o agravante não demonstra nos autos o esgotamento dos meios de forma efetiva, de forma que a execução deve ocorrer menos onerosa ao devedor, considerando ainda a impenhorabilidade do salário, por não ser superior a 50 salários mínimos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIOS – DECISÃO REFORMADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO AO FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS (CPC, ART. 833, IV) – FALTA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO CONSTATADA – PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A QUESTÃO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA EXEQUENDA – VERBA SALARIAL MENSAL INFERIOR A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 833, §2o) – DESCABIMENTO DA PENHORA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário contida no art. 833, IV, do CPC, “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”, a norma excepcional do §2o do mesmo artigo de lei estabelece que o salário somente pode ser penhorado “para pagamento de prestação alimentícia” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos, situação que não se verifica nos autos. Precedentes do eg. STJ (AgInt no REsp n. 1.974.781/DF; AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP; AgInt no AREsp n. 2.050.480/SP; AgInt no REsp n. 2.010.313/DF, etc.). (N.U 1007689-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA ON LINE EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. (N.U 1001589-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO RECONHECIDA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM REMUNERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022 (N.U 1019010-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023